Tribunal: TJSP
Processo: 1006316-25.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Julgamento virtual autorizado diante da oposição intempestiva da recorrente – Serviços médico-hospitalares – Denunciação da lide ao plano de saúde – Cobertura dos gastos – Cabimento – Alegação de que o contrato foi firmado anteriormente à vigência da Lei n. 9.656/98 e não possui a cobertura pretendida – Contrato de trato sucessivo em que se aplica as disposições do

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Julgamento virtual autorizado diante da oposição intempestiva da recorrente – Serviços médico-hospitalares – Denunciação da lide ao plano de saúde – Cobertura dos gastos – Cabimento – Alegação de que o contrato foi firmado anteriormente à vigência da Lei n. 9.656/98 e não possui a cobertura pretendida – Contrato de trato sucessivo em que se aplica as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/98 – Inteligência das Súmulas no 96 e 100 deste E. TJSP – Procedimentos médicos indicados nos autos que não se encontram dentre os excluídos pelo plano de saúde – Condenação quanto ao reembolso pela litisdenunciada mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000604590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006316-25.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL, são apelados LUIZ RENATO
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e LAPA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de julho de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006316-25.2018.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No 39227
APEL. No: 1006316-25.2018.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL
APDO: LAPA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
APDO.: LUIZ RENATO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
AÇÃO DE COBRANÇA Julgamento virtual autorizado diante
da oposição intempestiva da recorrente
Serviços médico-
hospitalares Denunciação da lide ao plano de saúde Cobertura
dos gastos Cabimento Alegação de que o contrato foi firmado
anteriormente à vigência da Lei n. 9.656/98 e não possui a
cobertura pretendida Contrato de trato sucessivo em que se
aplica as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da
Lei no 9.656/98 Inteligência das Súmulas no 96 e 100 deste E.
TJSP Procedimentos médicos indicados nos autos que não se
encontram dentre os excluídos pelo plano de saúde Condenação
quanto ao reembolso pela litisdenunciada mantida
Recurso
improvido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Lapa Assistência
Médica LTDA (Hospital Albert Sabin) contra Luiz Renato Silva que, pela r.
sentença (págs. 232/235), proferida pela magistrada CLÁUDIA BARRICHELLO ,
cujo relatório se adota, foi julgada procedente para condenar o réu ao pagamento
de todas as despesas médico-hospitalares realizadas entre os dias 10.01.2018 a
09.02.2018, totalizando R$ 20.988,13, com incidência de correção monetária a
partir do dia do vencimento do boleto de pagamento (pág. 26), mais juros de mora
de 1% ao mês, a contar da citação, carreando ao réu a sucumbência de custas e
despesas processuais, além de verba honorária advocatícia fixada em 10% sobre
o valor da condenação, observando-se a condição de beneficiário da justiça
gratuita. A lide secundária foi julgada procedente para condenar a litisdenunciada
“Central Nacional Unimed Cooperativa Central” a reembolsar o réu/denunciante
no valor da condenação a ele imposta (R$ 20.998,13) e, em razão da
sucumbência, condenou a litisdenunciada ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios do denunciante fixados em 10%
sobre o valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006316-25.2018.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 3/6
Irresignada, apelou a litisdenunciada Unimed sustentando que o
contrato firmado não foi adaptado ao disposto na Lei n. 9.656/98; que os
procedimentos não possuem cobertura contratual; que, em se tratando de plano
de saúde privado, não há que se falar em cobertura de forma irrestrita,
especialmente porque firmado antes da Lei n. 9.656/98; que não há abusividade
de cláusula contratual limitadora, eis que as disposições foram estipuladas
livremente entre as partes e de forma clara, tudo em conformidade o Código de
Defesa do Consumidor.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 268/272),
subiram os autos.
É o relatório.
De início, observa-se que, com o ingresso no plano de saúde no
feito, a controvérsia ficou adstrita à discussão quanto à cobertura dos
procedimentos tratados na exordial, o que, a priori, faria com que a matéria fosse
inserida na competência das Egrégias Câmaras da Seção de Direito Privado I
(DPI 1a a 10a Câmaras) desta Corte, a teor do que dispõe o inciso I.23, do artigo
5o, da Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal.
Contudo, em recentes conflitos de competência julgados pelo
Grupo Especial de Direito Privado, foi prestigiado o entendimento quanto à
irrelevância da denunciação da lide à operadora de plano de saúde, o que,
segundo a orientação do órgão, não altera a competência atrelada à causa de
pedir reportada na inicial, no caso, prestação de serviços médico-hospitalares.
Nesse sentido, é o entendimento dos seguintes julgados: Conflito
de Competência n. 0036479-31.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção de
Direito Privado, rel. Correia Lima, j. 21/11/2019; Conflito de Competência n.
0035182-86.2019.8.26.0000 , Grupo Especial da Seção do Direito Privado, rel.
J.B.
Franco
de
Godoi,
j.
04/09/2019;
Conflito
de
Competência
n.
0043843-88.2018.8.26.0000, Grupo Especial da Seção de Direito Privado, rel.
Gomes Varjão, j. 31/10/2018.
No mais, consta que o Hospital prestou atendimento à Rosalina
Maria Silva, mãe do réu/denunciante, Luiz Renato Silva, do período de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006316-25.2018.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 4/6
10/01/2018 a 09/02/2018, data em que a paciente veio a óbito (pág. 82). Por sua
vez, é incontroverso que Sra. Rosalina era beneficiária do plano de saúde
oferecido pela Central Nacional Unimed, desde 18/12/1997 (Carteira n.
006720001153700000 pág. 67).
Por seu turno, considerando-se que a denunciada/ré não
autorizou os procedimentos de Ureteroscopia de Duplo J Unilateral e
Ureterorrenolitotripsia Rígida Unilateral, estes foram realizados pelo Hospital
independentemente da autorização do plano de saúde, justificando-se, portanto,
a cobrança dos valores perseguidos neste demanda, cujo montante, aliás, não é
objeto de insurgência pelas partes.
Conforme já ressaltado, a controvérsia diz respeito somente à
cobertura dos procedimentos necessários, algo que, efetivamente, merece
prosperar, especialmente por se tratar de quadro de urgência, pautado, segundo
o relatório médico, de “Sepse Foco Urinário com Evolução Grave” (pág. 27), com
a respectiva solicitação médica para realização do procedimento (pág. 28).
Assim, de rigor a incidência dos termos da Súmula n. 96 deste E.
TJSP, in verbis: “Havendo expressa indicação médica de exames associados a
enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do
procedimento.”.
Com efeito, não se desconhece que o contrato firmado seja
anterior à Lei no 9.656/98, lei esta que atualmente regula os planos e seguros de
saúde privados. Entretanto, a obrigação contratada caracteriza-se como de trato
sucessivo ou de prestação continuada, sendo, portanto, aplicáveis não só a lei
supracitada, mas também as normas previstas no Código de Defesa do
Consumidor.
Por outro lado, é pacífico o entendimento no âmbito desta E.
Corte a aplicação desses diplomas legais, em sucedâneo ao que dispõe a
Súmula n° 100 do TJSP, in verbis: “O contrato de plano/seguro saúde submete-
se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda
que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais.”
Confiram-se os precedentes colacionados no âmbito deste E.
Tribunal de Justiça: “PLANO DE SAÚDE (...) Argumentação de que o contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006316-25.2018.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 5/6
não estaria adaptado à Lei no 9.656/98 - Descabimento - Norma de ordem pública
que incide sobre contrato de trato sucessivo ou de execução continuada - Súmula
no 100 do TJSP” (Apelação no 0055203-76.2012.8.26.0114, 7a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. MENDES PEREIRA, j. 16/03/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE Ação julgada
parcialmente procedente - Reconhecida a nulidade da cláusula que prevê o
reajuste por mudança de faixa etária após o beneficiário completar 60 anos de
idade - Alegação da seguradora de que o contrato é anterior à Lei no 9.656/98,
sendo suas disposições a ele inaplicáveis - Inadmissibilidade - Contrato de trato
sucessivo que se renova com o tempo, devendo o mesmo submeterse à imediata
aplicação da lei vigente ao tempo da prestação - Aplicação do Estatuto do Idoso -
Inteligência da Súmula no 91 e 100 do E. TJSP - Mantida a determinação para a
restituição dos valores pagos a maior. Recurso não provido” (Apelação no
1036838-62.2013.8.26.0100, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES, j. 10/10/2014
É bem verdade que o contrato pode estabelecer algumas
limitações ao direito do consumidor, excluindo alguns tipos de tratamento, bem
como a cobertura de algumas doenças, entretanto, a cópia do contrato acostado
pelo réu demonstra que “os procedimentos médicos indicados não se encontram
dentre os excluídos pelo plano de saúde, o que reafirma a necessidade de a
litisdenunciada dar ampla cobertura ao atendimento” (cf. págs. fl. 76)
E ainda, conforme constou na r. sentença de primeiro grau, os
“procedimentos constam do anexo I, do rol da ANS (http://www.ans.gov.br/images/ANEXO/RN/Anexo_I_Rol_2018_-
RETIFICADO.pdf), de modo que integram o “plano referência” de que trata a Lei
no 9.656/98, e não poderiam ser objeto de negativa”
Por último, é de se frisar que, diferentemente do que constou em
seu recurso, os procedimentos discutidos no presente caso não estão
relacionados a oxigenoterapia domiciliar, mas sim, conforme já reiteradamente
abordado nos presentes autos, de “Ureterorrenolitotripsia rígida unilateral” e
“Colocação ureteroscópica de duplo J unilateral”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006316-25.2018.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 6/6
Por conseguinte, a r. sentença merece manutenção por seus
jurídicos fundamentos, ressaltando-se que eventuais recursos protelatórios ou
meramente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora